Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733930-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: MEHDI ABDELRAHMAN KASSEM, HANA ABDELRAHMAN KASSEM D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 13333916) opostos por INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face de Acórdão (ID 13098123) que deu provimento à Apelação para reformar a Sentença. Verifico que as partes entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 15911009, e requereram a sua homologação. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, MEHDI ABDELRAHMAN KASSEM e HANA ABDELRAHMAN KASSEM, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2020 11:10:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador